Tribunal: TJMT
Processo: 0001860-45.2014.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001860-45.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESANDRO ROBERTO VIZOLI - CPF: 975.044.401-91 (VÍTIMA), CLEUSA JARUTAS DA VEIGA - CPF: 928.351.801-25 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SUBSIDIADO POR PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DA RÉ –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O
DOLO DO AGENTE – 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REAJUSTE DA SANÇÃO E POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – 3. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. No caso concreto, a i. Defesa não se desincumbiu do encargo probatório e, noutro viés, as circunstâncias fáticas descritas nos autos mostraram-se suficientes para indicar a atuação dolosa da ré, impossibilitando a sua absolvição por insuficiência probatória, bem como a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

2. Cabível a fixação da pena-base no mínimo legal se demonstrado que os fundamentos utilizados para desabonar duas circunstâncias judiciais dissociam-se dos elementos probatórios produzidos nos autos. Por conseguinte, cabível também a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, porquanto passam a ser preenchidos os requisitos legais.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões de apelação.

Apelo parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEUSA JARUTAS DA VEIGA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEUSA JARUTAS DA VEIGA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.o 1860-45.2014.811.0040 – Código 120385, na qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
29736978 e no ID 29736979, a apelante almeja genericamente a

absolvição
por insuficiência de provas
com base na negativa de autoria defendida em juízo e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao que acrescenta o pleito subsidiário de
desclassificação do crime para a forma culposa
, com consequente remessa do feito ao Juizado Especial Criminal.

Acaso não acolhidas quaisquer dessas pretensões, vindica a
readequação da pena-base
ao argumento de que, para além da inidoneidade dos fundamentos invocados para negativar parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o acréscimo efetuado pela autoridade judiciária ultrapassou injustificadamente o
critério ideal
sugerido pelo ordenamento jurídico. Em arremate,
prequestiona

os artigos 59,
caput
; 61,
caput
e 70 todos do Código Penal, assim como o art. 134 da Constituição Federal.

Em contrarrazões vistas no ID
29736980
, o Ministério Público rechaça as teses deduzidas pela Defesa e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 33755480, opina pelo
parcial provimento

do recurso, a fim de que a
pena-base seja estabelecida no mínimo legal
, pois as razões expostas para desabonar as circunstâncias judiciais constituem elementares do próprio tipo penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
08 de agosto de 2014
, por volta das 11h45min, no barracão localizado na Rua Idemar Riedi, bairro Industrial, na Comarca de Sorriso/MT, a recorrente
CLEUSA JARUTAS DA VEIGA

conduziu
em proveito próprio, ou alheio,
coisa que sabia ser produto do crime
, consistente em uma motocicleta Honda Titan, cor verde, placa JZM 2074, outrora roubada de
Alessandro Roberto Vizoli
.

Extrai-se da exordial acusatória, outrossim, que a conduta ilícita foi elucidada por meio de uma denúncia anônima à Polícia Militar, a qual indicou a ocorrência do desmanche de uma motocicleta de cor verde, no logradouro destacado, sendo tal conduta perpetrada por um grupo de pessoas.

Nesse contexto, os agentes de segurança pública dirigiram-se ao local e constataram a veracidade da notícia, evidenciando, ademais, que a ora apelante tentou esconder o capacete ao visualizar a aproximação da viatura policial.

Ato contínuo, por meio de consultas ao Sistema Infoseg, sobreveio a constatação de que o ciclomotor possuía origem ilícita, sendo a ré encaminhada para a Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Diante desse fato,
CLEUSA JARUTAS DA VEIGA
foi
denunciada
e, ao final da regular instrução criminal,
condenada
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, da desclassificação do crime para a forma culposa:

É cediço que o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta,
conduz
ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime denominado pela doutrina como espécie de
tipo misto alternativo
, no qual o sujeito responde por apenas um delito se realizar dois ou mais núcleos do tipo no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

No caso concreto, a
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 29754997), do termo de apreensão (ID 29741530 - Pág. 5), do boletim de ocorrência (ID 29739450), do resultado da consulta ao sistema informatizado Infoseg (ID 29752996 - Pág. 4), além dos depoimentos produzidos em ambas as fases processuais.

No que refere à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
CLEUSA JARUTAS DA VEIGA

na empreitada delitiva e
respaldar a sua condenação
.

Com efeito, a recorrente
confirmou na
fase inquisitiva
que estava na
posse
da motocicleta de origem ilícita, utilizando-a para ir até o barracão no qual foi detida pelos agentes públicos. Não obstante, asseverou o desconhecimento quanto à

origem criminosa do veículo e, por oportuno, declinou a propriedade do ciclomotor a um conhecido chamado ‘Vilson’, que
“
foi até a residência da interroganda e pediu para guardar o veículo na residência da mesma, pois iria viajar para Cuiabá e não poderia levar o veículo; Que então Vilson deixou a moto na casa da interroganda e viajou; Que enquanto isso a interrogando estava usando o veículo até VILSON usar. (...)”
(sic – ID
29741529, Pág. 2).

Ainda, dessume-se do caderno investigativo a presença de elementos informativos corroborando a confissão extrajudicial da ora apelante no sentido de que se encontrava na posse da
res furtiva
ao tempo da atuação policial, a exemplo dos depoimentos prestados pela moradora em situação de rua
Leila Marques da Silva
, segundo a qual

“
a mulher de nome Cleusa estava com a motocicleta; Que a motocicleta estava estacionada e a Cleusa esperando o marido chegar”

(sic - ID
29738997 – Pág. 01
), e pelo usuário de entorpecentes
Rodrigo César da Silva
, dando conta de que

“quando chegou ao local avistou a suspeita CLEUSA JARUTAS VEIGA próxima a motocicleta apreendida e com um capacete na mão”
(sic – ID 29738997, Pág. 3).

Sob o crivo do contraditório
, a despeito do policial militar
Rodinei de Souza Ribeiro
não ter se recordado do fato ilícito dado o largo decurso de tempo decorrido desde então; o agente público
Jucimar Inácio de Moraes
confirmou que, na data do fato, compareceu ao logradouro descrito na inicial acusatória para apurar uma denúncia anônima, a qual indicava a reunião de quatro pessoas com o fim de efetuar o desmanche de uma motocicleta, acentuando que a ré integrava o grupo suspeito e, não fosse o suficiente, tentou ocultar um capacete quando visualizou a aproximação da viatura policial (Relatório de Mídias de ID
29736984
).

O cenário fático delineado pelo policial militar corrobora, portanto, a assertiva extrajudicial da apelante de que estava na posse da
res furtiva
e, além do mais, demonstra o seu intento de desvencilhar-se de eventual responsabilidade criminal, em especial porque, a teor da Folha de Antecedentes Criminais de ID
29736972
, aparentemente faz da criminalidade o seu modo de vida.

Destarte, revela-se impossível a absolvição por insuficiência probatória, ou, ainda, a desclassificação da conduta para a forma culposa, pois
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(STJ – HC 542.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019) – destaquei.

No caso concreto, cumpre registrar a inércia da i. Defesa no tocante à produção de provas mínimas para amparar as suas pretensões, porquanto não qualificou o suposto proprietário da motocicleta, tampouco o apresentou espontaneamente em audiência para prestar declarações e eventualmente inocentar a ré; vislumbrando-se, de outro turno, a ausência de cautela mínima por parte da apelante ao aceitar acondicionar e conduzir veículo de terceiro, pois, nessas circunstâncias, espera-se do homem médio o pedido de entrega de um documento do veículo a fim de inferir se o terceiro, aqui intitulado como ‘amigo’, é o legítimo proprietário do bem.

A atuação da ora recorrente sem as cautelas usualmente exigidas ao receber automóvel de outrem indica o seu prévio conhecimento acerca da ilicitude do bem, principalmente se levado em consideração o fato de que, ao tempo da sua prisão, possuía em seu desfavor diversas ações penais em curso e interagia com dependentes químicos e moradores de ruas, os quais, não raras às vezes, igualmente fazem do crime o seu meio de sobrevivência.

Aliás, não passa desapercebido que

o grupo de indivíduos conduzidos à Delegacia de Polícia possuía ao seu alcance instrumentos capazes de degradar a motocicleta apreendida, o que se traduz em mais uma circunstância apta a indicar o prévio conhecimento da ré acerca da ilicitude do objeto, pois não se mostra crível depreciar e, principalmente, compartilhar com outrem peças de veículo que lhe pertence [ou a um ‘amigo’, como dito pela apelante] e que supostamente fora adquirido de forma lícita.

Destarte, por ser possível a utilização de indícios como meio de prova quando se está a falar do elemento subjetivo do agente no crime de receptação, à medida em que se relaciona com aspectos internos da sua conduta; incabível a desclassificação do crime para a forma culposa, tendo em vista que as circunstâncias fáticas ora delineadas comprovam o ânimo doloso da recorrente.

Tal raciocínio é despido de qualquer ilegalidade, sendo, inclusive, amparado pela Corte Cidadã, consoante se depreende do seguinte aresto,
in verbis
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

À vista do exposto, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do crime de receptação para a forma culposa, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.

2.

Da dosimetria penal:

Neste ponto, revela-se procedente a pretensão da i. Defesa de readequação da pena-base, sob o viés de que os argumentos colacionados em dois vetores judiciais são dissociados do acervo probatório.

Da atenta leitura da r. sentença condenatória, denota-se que a autoridade judiciária fixou a pena-base
seis
meses acima do mínimo do legal após acentuar que a
CULPABILIDADE DO AGENTE

“extrapolou o tipo, pois a acusada, de forma premeditada, conduziu o veículo até o barracão no intuito de desmontá-lo”
(sic – ID
29736971
), bem como que as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

“pesam em desfavor da acusada, haja vista que demonstrado nos autos que ela conduziu o veículo ao local apontado na exordial acusatória para ‘desmanche”
(sic – ID
29736971
).

Tal como salientado no parecer ministerial de ID
33755480
, a despeito da premeditação do crime ser característica tida como idônea para elevação da pena do sujeito infrator, no caso concreto, não se evidencia elementos probatório capazes de ensejar tal conclusão, porquanto não se tem conhecimento de quanto tempo a ré permaneceu na posse do objeto, tampouco se na data da sua prisão possuía destinação líquida e certa para as peças automotivas que seriam separadas pelo grupo.

Consoante delimitado, as provas orais produzidas ao longo da ação penal revelaram exclusivamente a ação da recorrente de conduzir produto oriundo de crime, o que não transcende as elementares do tipo penal.

Destarte, reajusto a pena-base para o mínimo legal, a saber, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no menor coeficiente previsto em lei, o que torno definitivo ante a ausência de atenuantes, agravantes e/ou causas de diminuição ou de aumento de pena.

Mantém-se o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, mas, por corolário lógico do afastamento das cargas negativas impostas em dois vetores judiciais, reputo preenchidos os requisitos para incidência do art. 44 do Código Penal, e
substituo
a pena privativa de liberdade por
UMA

sanção restritiva de direitos, a ser estabelecida e fiscalizada pelo d. Juízo da Execução Penal.

Os demais pontos da r. sentença permanecem incólumes.

3.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, a apelante
prequestiona os artigos
59,
caput
; 61,
caput
e 70 todos do Código Penal, assim como o art. 134 da Constituição Federal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
CLEUSA JARUTAS DA VEIGA
para, tão-somente,
readequar a sua reprimenda para o mínimo legal
, isto é,
01 (um) ano de reclusão
e, por corolário,
substitui-la

por uma sanção restritiva de direitos
, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal, permanecendo incólumes o regime inicial aberto, assim como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme preestabelecido na r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.o 1860-45.2014.811.0040 – Código 120385.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020